Tribunal: TJMT
Processo: 1022521-54.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022521-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.825.661/0001-56 (APELADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (APELANTE), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (ADVOGADO), LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - CPF: 458.386.151-68 (APELANTE), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (APELANTE), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), Thyerrs Henrique Gahyva Bezerra (APELANTE), THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA (APELANTE), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (ADVOGADO), DULCE HELENA GAHYVA - CPF: 179.035.801-91 (APELADO), LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - CPF: 458.386.151-68 (APELADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (APELADO), THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA (APELADO), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.825.661/0001-56 (APELANTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA - CPF: 904.399.451-00 (APELANTE), THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA - CPF: 904.399.451-00 (APELADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - CPF: 458.386.151-68 (APELANTE), THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO – NECESSIDAD - EXTINÇÃO DO FEITO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO DOS RÉUS PROVIDOS E DA AUTORA DESPROVIDO.

“De acordo com a teoria da asserção, a análise da legitimidade da parte realiza-se em abstrato, segundo os fatos narrados na exordial. Restando demonstrada a inexistência de liame subjetivo dos réus em relação aos danos narrados pela autora, há que se manter o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.”
(TJ-MG - AC: 10000222030249001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Não se vislumbrando nos autos nenhuma situação excepcional de afronta aos direitos de personalidade da parte autora, inviável o reconhecimento do suposto abalo moral narrado pela demandante, de modo que a condenação por dano moral deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022521-54.2016.8.11.0041

APELANTE: DULCE HELENA GAHYVA e OUTROS e ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO e DULCE HELENA GAHYVA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DULCE HELENA GAHYVA e OUTROS
e de apelação adesiva interposta por
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação regressiva de indenização por danos materiais e moral ajuizada por
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente os pedidos para
“
CONDENAR
o réu ao pagamento da importância de R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE do repasse e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.
CONDENO
ainda, os requeridos, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.”

Em razões recursais, sustenta
DULCE HELENA GAHYVA e OUTROS
alegam, inicialmente, a ilegitimidade passiva afirmando que “
a ação foi representada pela advogada Dra. Laura Aparecida Machado de Alencar, em nome próprio e não em conjunto com o escritório, portanto, somente ela seria a responsável pela devolução dos valores. Ora Excelência a Dra. Laura Aparecida Machado de Alencar, elaborou uma procuração fora do padrão do escritório
” e que “
Conforme narrado os Apelados Autores; 1- Assinaram uma procuração para a Doutora LAURA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR, em papel SEM TIMBRE do escritório; 2- Repassaram o valor de valor de R$ 22.227,00 (vinte e dois mil e duzentos e vinte e sete reais) a pessoa da doutora LAURA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR também em papel sem timbre do escritório e a mesma emitiu recibo aos Apelados da destinação do valor recebido, e em nome próprio e não em nome do escritório. 3-Os s não apresentaram contrato advocatício pactuado entre eles e o escritório DHG. 4- Desta forma, THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA, DULCE HELENA GAHYVA HELENA GAHYVA e SORAYA MARANHÃO BAGIO, são partes ilegítimas para figurar neste processo
.” Afirma, ainda, a ocorrência da prescrição, porquanto
“a Doutora LAURA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR apropriou-se do valor de R$ 22.227,00 (vinte e dois mil e duzentos e vinte e sete reais) em julho de 2009, e os s tomaram ciência dos fatos, em novembro de 2009, dessa forma a pretensão para propor ação regressiva ou de ressarcimento encontra-se prescrita, conforme art. 206, § 3º, IV e V, do Código civil.”,
que prevê o prazo de 03 anos.

Aduzem, ainda, a inépcia da inicial pois “
Falta de causa de pedir Os Autores Apelados, ao formularem sua fundamentação na inicial, não o fizeram de forma certa e determinada, fica evidente a falta de base jurídica para o seu pedido e conforme a determinação pelo Código de Processo Civil. Diante dessas razoes, na Luz do Princípio da Eventualidade, não existe nos autos fundamentação legal que caracterize a causa de pedir, assim sendo, deve à presente ação ser extinta sem resolução do mérito, por ser medida de direito e de inteira justiça. Assim como em outras modalidades de contrato de serviço, o contrato de prestação de serviços advocatício serve para definir quais atividades serão realizadas, o valor e forma de pagamento dos honorários e demais questões pertinentes.
” Requer ao final a improcedência do pedido.

Em contrarrazões os apelados sustentam, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requerem o desprovimento do recurso. No mérito requerem o desprovimento do recurso.

Em recurso adesivo a
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
requer a reforma da sentença para que
“tanto o termo inicial do direito ao aos danos materiais da incidência de juros sejam a partir do desembolso, e não aquela estipulada pelo juízo singular que seria a partir da citação, além do reconhecimento dos danos morais sofridos.”

Em contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso.

LAURA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR foi devidamente intimada e não apresentou contrarrazões.

Os requeridos juntaram cópia de pedido de providência requerido em face de LAURA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR e da suspensão de sua carteira de ordem, documentos estes que foram rechaçados pela autora.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
ação regressiva de indenização por danos morais e materiais
proposta por
ASSAD - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
DULCE HELENA GAHYVA, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR, SORAYA MARANHÃO BAGIO e THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA
, alegando em síntese que contratou os requeridos para atuar como seu procurador/advogado, em processo de execução, contudo, embora tenha realizado o depósito em favor dos advogados, para prestação de caução e oposição dos embargos à execução, os embargos não foram opostos e a dívida continuou, inclusive com penhora de valores. Afirmaram que os réus não apresentaram uma justificativa plausível para a atitude tomada, razão pela qual necessitou contratar outro advogado para defesa naqueles autos, e em seguida propôs a presente ação buscando o ressarcimento dos valores pagos e subtraídos pelos advogados.

A ação foi julgada parcialmente procedente, razão pela qual recorrem, ambas as partes, a esse Sodalício.

De início, conheço ambos os recursos porquanto não há o que se falar em ausência de dialeticiadade do recurso interposto por
DULCE HELENA GAHYVA e OUTROS,
pois recorrem de decisão que os condenou ao pagamento de danos materiais.

Sustentam
DULCE HELENA GAHYVA, SORAYA MARANHÃO BAGIO E THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA
as suas ilegitimidade passivas enfatizando que “
a ação foi representada pela advogada Dra. Laura Aparecida Machado de Alencar, em nome próprio e não em conjunto com o escritório, portanto, somente ela seria a responsável pela devolução dos valores. Ora Excelência a Dra. Laura Aparecida Machado de Alencar, elaborou uma procuração fora do padrão do escritório
” e que “
Conforme narrado os Apelados Autores; 1- Assinaram uma procuração para a Doutora LAURA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR, em papel SEM TIMBRE do escritório; 2- Repassaram o valor de valor de R$ 22.227,00 (vinte e dois mil e duzentos e vinte e sete reais) a pessoa da doutora LAURA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR também em papel sem timbre do escritório e a mesma emitiu recibo aos Apelados da destinação do valor recebido, e em nome próprio e não em nome do escritório. 3-Os s não apresentaram contrato advocatício pactuado entre eles e o escritório DHG. 4- Desta forma, THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA, DULCE HELENA GAHYVA HELENA GAHYVA e SORAYA MARANHÃO BAGIO, são partes ilegítimas para figurar neste processo
.”

Da análise dos autos, tem-se que com razão os apelantes.

Isso porque, da análise de todos os documentos carreados aos autos, tem-se que a procuração apresentada, data de 09/07/2009 (id. 219201661), não possui o timbre do escritório requerido. Da mesma forma, a declaração de recebimento e destinação do cheque não foi assinada por nenhum dos apelantes, mas tão somente por
LAURA ALENCAR.
Da análise da ação de execução, tem-se que todas as petições foram assinadas somente por LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR, não possuindo, de fato, também, nenhuma das peças processuais, timbre do escritório mencionado.

Por outro lado, quando da contestação, os apelantes comprovaram que, em 2009, ano da assinatura da procuração, a advogada foi afastada do escritório em razão de existência de inquérito policial pela prática de crime de apropriação indébita (IP 0006912-89.2009.8.11.0042), por realização de conduta como a dos autos.

Assim, resta evidenciada a ilegitimidade passiva dos apelantes, porquanto, visto que não houve nos autos contrato advocatício pactuado entre eles e o escritório DHG mas tão somente com a pessoa de LAURA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR.

Como se sabe, para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Ainda que não se configure a relação jurídica descrita pelo autor, haverá de existir, pelo menos, uma situação jurídica que permita ao juiz vislumbrar essa relação entre parte autora, objeto e parte ré.

Regra geral, no sistema do CPC, é parte legítima para exercer o direito de ação (autor) aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo (réu), aquele a quem caiba o cumprimento de obrigação decorrente dessa pretensão.

Ao tratar da questão da legitimidade das partes, JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA:

“O exame da legitimidade, pois como o de qualquer das condições da ação - tem de ser feito com abstração das possibilidades que, no juízo de mérito, vão deparar-se o julgador: a de proclamar existente ou a de declarar inexistente a relação jurídica que constitui a res in judicio deducta. Significa isso que o órgão judicial, ao apreciar a legitimidade das partes, considera tal relação jurídica in statu assertionis, ou seja, à vista do que se afirmou. Tem ele de raciocinar como que admita, por hipótese, e em caráter provisório, a veracidade da narrativa, deixando para a ocasião própria o juízo de mérito a respectiva apuração, ante os elementos de convicção ministrados pela atividade instrutória.
(in Termas de Direito Processual. José Carlos Barbosa Moreira. Primeira Série. 2.ª ed. São Paulo: Saraiva.)

Assim sendo, a averiguação da legitimidade das partes é consubstanciada
in status assertionis
, devendo ser examinada de acordo com a pretensão deduzida na inicial, relacionando-se ao exame da atribuição do direito material debatido.

No caso dos autos, repita-se, a parte autora sequer demonstrou nos autos qualquer ato praticado pelos apelantes, de modo que o provimento do recurso para se reconhecer a ilegitimidade passiva dos apelantes é medida impositiva.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MANUTENÇÃO. De acordo com a teoria da asserção, a análise da legitimidade da parte realiza-se em abstrato, segundo os fatos narrados na exordial. Restando demonstrada a inexistência de liame subjetivo dos réus em relação aos danos narrados pela autora, há que se manter o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. A obrigação de realizar a transferência da titularidade do automóvel é do adquirente, a autora no caso, dentro do prazo de trinta dias depois da aquisição.
(TJ-MG - AC: 10000222030249001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Será parte legítima para figurar no polo passivo (réu), aquele a quem caiba o cumprimento de obrigação decorrente dessa pretensão. Verificada a ilegitimidade da parte ré, deve o feito ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000205715691001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIDA. SÚMULA 132 DO STJ E ART. 123, § 1º CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. DECISÃO MANTIDA. I - Sendo o agravo de instrumento um recurso secundum eventum litis, deve o julgador, em sua apreciação, ater-se ao acerto ou desacerto do ato recorrido, não se podendo imiscuir em questões estranhas e/ou meritórias, ainda não analisadas, sob pena de supressão de instância. II - Restando evidenciado nos autos que o veículo envolvido no acidente de trânsito havia sido alienado a terceiro antes da ocorrência do acidente, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do antigo proprietário do automóvel, a teor do que dispõem a Súmula 132 do STJ e o § 1º do art. 123 do Código Brasileiro de Trânsito. III- É ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda de indenização o alienante de veículo que na data do acidente já havia procedido a tradição do bem móvel. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 07119439520198090000, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 28/04/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/04/2020)

Em razão da ilegitimidade passiva reconhecida, resta prejudicada a tese de prescrição.

Ressalta-se que reconhecida a ilegitimidade passiva dos apelantes a condenação imposta na sentença recai somente sobre LAURA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR, de modo que passo a analise do recurso adesivo da autora, agora somente em desfavor de LAURA.

Pretende a
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por seu turno, a reforma da sentença para que
“tanto o termo inicial do direito ao aos danos materiais da incidência de juros sejam a partir do desembolso, e não aquela estipulada pelo juízo singular que seria a partir da citação, além do reconhecimento dos danos morais sofridos.”

Não obstante, em se “d
e responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.”
(TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

No que concerne ao pedido de condenação por dano moral, em que pese o inegável aborrecimento sofrido, não está caracterizado o abalo moral passível de compensação.

Este Tribunal de Justiça tem entendimento predominante no sentido de que, salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, no caso inexistente, não há dano moral a ser reparado. É que, salvo em circunstâncias excepcionais e comprovadas, os dissabores ou aborrecimentos do cotidiano não resultam em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

A par das distorções que se apresentam nos inúmeros pedidos de indenizações envolvendo o dano moral, merece destaque a orientação da doutrina estabelecendo que “
o mero incômodo, o desconforto e o enfado decorrentes de alguma circunstância, que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações”
(Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável,2ª edição, Lejus, 1999).

Ainda nesse sentido, este Tribunal tem entendido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - RECURSO PARCIAL PROVIDO. Apesar do dissabor suportado pela parte ao ser compelido ao pagamento de serviço que não contratou, é certo que tal fato por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. Não logrando a apelante demonstrar a contratação do serviço pelo apelado, deve ser mantida a restituição em dobro do valor pago indevidamente, nos termos do art. 42, do CDC.”
(CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – CARÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO VALOR COBRANDO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se a concessionária de serviço público não faz prova quanto à origem e à quantificação do valor cobrado na fatura de energia elétrica, ônus que lhe incumbia, tanto pela própria natureza da ação, quanto pela relação consumerista havia entre as partes, o débito deve ser declarado como inexistente. A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável (TJMT. Ap 96446/2014).
(Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada. Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora, que sequer realizou o pagamento da cobrança. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
(ED 6805/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

O entendimento desta Câmara também não destoa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE A SER REINTEGRADA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 561 DO NCPC – POSSE INJUSTA OU PRECÁRIA NÃO EVIDENCIADA – TRANSMISSÕES SUCESSIVAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DESCABIDA DE DANO – MERO ABORRECIMENTO COM NOTIFICAÇÃO E COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Não há como julgar procedente o pedido formulado em Ação de Reintegração de Posse, quando não demonstrada efetivamente a posse do autor, ou quando não for declarada injusta ou precária a posse do Requerido. Não resta demonstrado o dano moral, quando o autor não comprova efetivamente o dano causado, consistindo em mero aborrecimento a notificação e a cobrança dirigida por inadimplência, ademais quando não ocorre a negativação do seu nome no rol dos inadimplentes.
(Ap 88064/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Assim, inviável falar-se em dano moral.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto por
DULCE HELENA GAHYVA e OUTROS
para julgar extinto o feito em relação aos apelantes, em razão da ilegitimidade passiva e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
ASSAD - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024